Tribunal: TJMT
Processo: 1029066-72.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029066-72.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO registrado(a) civilmente como RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), CARLOS ANDRE NUNES - CPF: 599.561.602-10 (APELADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA COMO INEXISTENTE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBJETO DE FRAUDE – FALTA DE DEVER DE CUIDADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS EVIDENTES E DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

À luz do Código de Defesa do Consumidor, é ônus da instituição Apelante demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, o que não ocorreu, pois não logrou êxito em fazer qualquer prova visando desconstituir o direito do autor, pugnando apenas pelo julgamento antecipado da lide.

O Apelado, de outra banda, colacionou farta documentação apta a amparar suas alegações, provando, inclusive, que já possuía compradora certa para o veículo outrora arrematado em leilão.

In casu
, é evidente que quem faltou com dever de cuidado e incorreu em negligência foi a Apelante, que permitiu que fraudadores firmassem com ela contrato de financiamento, em nome de terceiros de boa-fé, no caso, o Apelado.

Portanto, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, não se tem dúvidas quanto à responsabilidade objetiva do banco réu em reparar os prejuízos sofridos pelo requerente.

Quanto aos danos morais, foram fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que não se mostra excessiva ou desproporcional, razão pela qual deve ser mantida.

Já no tocante aos danos materiais, o Apelado comprovou que deixou de realizar o negócio de venda, e, consequentemente, deixou de lucrar determinada quantia, que corresponde ao efetivo prejuízo sofrido em decorrência do ato ilícito perpetrado pela Apelante.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1029066-72.2018.8.11.0041

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: CARLOS ANDRE NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS n. 1029066-72.2018.8.11.0041
,
movida por
CARLOS ANDRE NUNES,
para declarar a inexistência da relação jurídica e do débito havido entre as partes, decorrente da alienação fiduciária fraudulenta registrada às margens do documento do veículo do autor, e condenou a ora Apelante

ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), bem como ao pagamento de lucros cessantes, no importe de R$ 52.434,50 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), com juros de 1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A instituição Apelante aduz, em suma, que sequer é parte legítima para constar no polo passivo da lide, pois não deu causa à fraude, nem tampouco praticou qualquer ato ilícito, mas apenas agiu no exercício regular do seu direito, enquanto Financeira.

Assevera que
“o próprio Requerente/recorrido facilitou a ocorrência do fato, diante da ausência de zelo e cuidado, dessa forma, não houve nexo de causalidade entre a conduta da Financeira, que tão somente liberou o valor financiado, e o alegado prejuízo da parte autora, uma vez que esta não tomou as cautelas devidas.”

Defende, com isso, que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No mais, sustenta que inexiste responsabilidade da Recorrente pelos danos materiais e morais sofridos pela parte autora, razão pela qual a exclusão das condenações é medida impositiva.

Com tais considerações, pugna pelo provimento do apelo, para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões ID. 180838180, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024